Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-89.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007242-89.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE MUCKE FLEURY - CPF: 284.552.578-81 (ADVOGADO), TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.149.635/0001-49 (EMBARGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. – DESPROVIDO. – PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL PARA ÁFRICA DO SUL. – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. – PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. – FALTA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO PAÍS DE DESTINO. – ART. 12 DO CDC. – INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. – CONTRATO COM CLÁUSULAS QUE INDICAM AS EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS PARA VIAGEM COM MENOR DE IDADE.

– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. “
[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução [...]
”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ADELAIDE RIGO FRANCIO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1007242-89.2020.8.11.0040
, interposta por
TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA,
oportunidade em que a Câmara, por maioria, proveu o recurso.

Em síntese, a parte apelante apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] desde a contratação do pacote de viagem as informações convenientes foram passadas a contratante, com exceção de uma, ao qual faz caracterizar falha na prestação de serviço e do dever de informação, que inclusive, foi CONFESSADO pela apelante, ora embargada ao qual está presente nos autos, tendo sido esta Câmara omissa a confissão [...]
”;

2)
“
[...] é evidente a ocorrência da confissão pela parte embargada de forma expressa ao id. 216165287, o que evidencia verdadeira falha na prestação de serviços e no dever legal de informação [...]
”; e

3)
“
[...] a decisão proferida por este juízo é omissa, e além disso, vai na contramão dos argumentos e documentos apresentados nos autos [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão alegada.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 234636696), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a consumidora autora alega existência de omissões no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. – DESPROVIDO. – PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL PARA ÁFRICA DO SUL. – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. – PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. – FALTA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO PAÍS DE DESTINO. – ART. 12 DO CDC. – INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. – CONTRATO COM CLÁUSULAS QUE INDICAM AS EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS PARA VIAGEM COM MENOR DE IDADE. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de determinada prova, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Não configura falha no dever de informação pela operadora de turismo que informa todas as exigências previstas na legislação brasileira para viagens com menor de idade, ainda que desconheça as exigências estabelecidas por outros países.

3. “
É do turista internacional o ônus de conferir verificar as exigências do país que pretende visitar, sobretudo acerca do prazo de validade da documentação exigida.”
(N.U 1020858-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) .

4. Sentença Reformada.

5. Recurso Provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito de sua tese de confissão feita pela empresa requerida/apelante.

Contudo, inexiste a omissão alegada.

Isso porque, como tratado durante todo o voto proferido, foi considerado que não era dever da empresa embargada ter conhecimento das normas dos países estrangeiros para viagens internacionais, mas sim das regras estabelecidas no ordenamento brasileiro, de modo que no caso em apreço não houve falha no dever de informações.

Assim sendo, ainda que em trocas de
e-mail
um dos funcionários da empresa tenha “confessado” desconhecer sobre a necessidade de tradução juramentada em inglês da autorização de viagem de menor de idade desacompanhado por um dos genitores, tal situação não configura falha no dever de informar, pois, como dito, entendo que era ônus do passageiro turista internacional verificar as exigências do país que pretendia visitar, sendo dever da agência de turismo informar sobre todas as exigências estabelecidas pelo ordenamento brasileiro, o que foi feito pela embargada no presente caso.

Inobstante, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024